Tribunal: TJMT
Processo: 1005472-84.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005472-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO FARIA registrado(a) civilmente como FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), SEVERINA EVELINDA CAVALCANTI DE MEDEIROS - CPF: 383.707.941-49 (AGRAVANTE), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (AGRAVADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005472-84.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DAS MENSALIDADES – MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – ABUSIVIDADE DO ÍNDICE DE REAJUSTE A SER APURADA EM COMPARAÇÃO COM A CLÁUSULA CONTRATUAL E A
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 63/03 DA ANS
– NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO CÁLCULO AUTUARIAL - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – CAUÇÃO - DESNECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Concede-se a tutela de urgência quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do CPC.

Ainda que nos planos coletivos o reajuste anual se dê conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, a circunstância autoriza a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de suspender a cobrança se, em análise de cognição sumária, restar evidenciado que o índice de reajuste do plano de saúde não se harmoniza com os termos das cláusulas do contrato firmado entre as partes.

A exigência de caução contraria a finalidade da tutela antecipatória, que é impedir que o consumidor fique sem o atendimento médico, em face da alegada abusividade na cobrança.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1005472-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SEVERINA EVELINDA CAVALCANTI DE MEDEIROS.

AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Processo na origem nº 1001972-81.2020.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SEVERINA EVELINDA CAVALCANTI DE MEDEIROS

de decisão que indeferiu a tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Revisão de Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares c/c Repetição do Indébito com Pedidos de Antecipação dos Efeitos da Tutela (Proc. nº 1001972-81.2020.8.11.0041), que
SEVERINA EVELINDA CAVALCANTI DE MEDEIROS
move contra
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

DECISÃO
: indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravante, concedeu os benefícios da gratuidade da justiça e determinou a realização de audiência de conciliação.

AGRAVO
:
SEVERINA EVELINDA CAVALCANTI DE MEDEIROS
afirma que aderiu a plano de saúde coletivo, cujo estipulante é a ASSOCIAÇÃO DOS RELIGIOSOS EM GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – ASSOREL – MT. Alega que do ano de 2012 até a presente data, o valor da mensalidade aumentou de R$777,97 para R$ 2.592,37. Defende a abusividade do reajuste do plano de saúde por faixa etária e anual, desde que completou 60 anos (13/02/2007). Aduz que a operadora de planos de saúde, no contrato discutido, pratica ato discriminatório contra os idosos, porque a evolução da contraprestação é desproporcional. Pugna pela reforma da decisão agravada para decretar a nulidade da cláusula que obriga o reajuste a partir de 60 anos de idade e fixar nova mensalidade.

Em decisão liminar neste recurso, concedeu-se parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a operadora agravada se abstenha de realizar novos reajustes por faixa etária no plano de saúde da agravante (ID 38222952 - Pág. 1/2).

A agravante opôs embargos declaratórios que foram desprovidos e também determinada a suspensão do feito (ID
39289961
).

CONTRAMINUTA
(ID

156520160 - Pág. 1): decurso de prazo, sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005472-84.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão que na Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste Contratual Abusivo c.c. Pedido de Tutela de urgência (Proc. nº 1001972-81.2020.8.11.0041) que
SEVERINA EVELINDA CAVALCANTI DE MEDEIROS
move contra
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu a tutela de urgência, por meio da qual pretende que seja declarada a abusividade do reajuste por faixa etária.

As partes firmaram o Contrato de Assistência Médico-Hospitalar, tendo por estipulante
ASSOCIAÇÃO DOS RELIGIOSOS EM GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – ASSOREL – MT.

Alega que do ano de 2012 até a presente data, o valor da mensalidade aumentou de R$777,97 para R$ 2.592,37, razão pela qual reputa abusiva a cláusula de reajuste do plano de saúde por faixa etária e anual, desde que completou 60 anos (13/02/2007).

Propôs a ação e requereu a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança do reajuste no valor das mensalidades, que foi indeferida.

Contra essa decisão se insurge a agravante.

O cerne da controvérsia gravita em torno da possibilidade de se reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência, ou seja, se é possível determinar a suspensão da cobrança do valor reajustado ou se permitida a sua cobrança.

De fato, o reajuste dos planos de saúde coletivos em razão da mudança de faixa etária, desde que prevista no contrato, não configura ato ilícito ou abusivo. No entanto, há que se perquirir também se o índice aplicado para o reajuste não importaria em abusividade.

O reajuste por faixa etária deve ser realizado segundo o disposto na Instrução Normativa nº 63/03 da ANS e para a verificação da abusividade alegada pela autora, se faz necessária a análise do percentual indicado no contrato, comparando-o ao dispositivo acima colacionado, bem como a apuração do percentual adequado e razoável da majoração da mensalidade, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n° 1.873.377/SP, 1.716.113/DF e 1.715.798/RS, em 08/04/2022, paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no TEMA 1016.

Neste sentido:

“PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. Acórdão prolatado por esta Câmara que deu parcial provimento ao recurso da autora, para julgar procedente em parte a ação, considerando ilegal o reajuste por faixa etária aos 60 anos de idade. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, II, DO CPC. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA EGRÉGIA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL PARA REAPRECIAÇÃO.
Julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema 1016 sob o rito dos recursos repetitivos. Reajuste por mudança de faixa etária
. Questão objeto de Recurso Repetitivo REsp nºs 1.716.113/DF, 1.726.285/SP, 1.715.798/RS e 1.873.377/SP (Tema 1016), no qual a Corte Superior estabeleceu a
aplicabilidade das teses do Tema 952, com novos enunciados aprovados
. Possibilidade. Ausência de ilegalidade demonstrada.
O C. STJ já firmou orientação no sentido de que o reajuste por mudança de faixa etária é lícito, mesmo diante da Lei nº 9.656/98
. Contrato antigo e não adaptado. Reajuste por faixa-etária que não é ilegal, haja visto que
encontra previsão no instrumento contratual
. Matéria decidida em REsp Repetitivo, estabelecendo a tese firmada no Tema 952 do STJ.
Abusividade dos índices aplicados, também, não constatada. Percentual de reajuste etário de 50% aos 60 anos de idade, que se trata do único reajuste etário do contrato
.
Hipótese em que houve a aplicação de percentual de reajuste inferior ao previsto no contrato
. Sentença mantida. ACÓRDÃO REFORMADO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - AC: 10019029620178260576 SP 1001902-96.2017.8.26.0576, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 02/12/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE CONSTATADA – TEMA REPETITIVO 952 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 12. “
É possível a majoração das mensalidades do plano de saúde em razão da faixa etária
, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora do plano.
O reajuste, no entanto, deve observar critérios objetivos de forma proporcional e razoável, além de obrigatoriamente respeitar as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e o Estatuto do Idoso
” (STJ - TERCEIRA TURMA – AgInt no AREsp 1238365/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgado em 01/10/2018 - DJe 04/10/2018). 2.
A expressiva variação provocada pelo reajuste contratualmente previsto (108,38%), sem observância ao limite fixado no inciso II do artigo 3º da Resolução Normativa nº 63 da ANS, configura cláusula abusiva
, nos termos do art. 51, IV, parágrafo 1º. e incisos I a III do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, a implementação tornou excessivamente onerosa a prestação. 3. Se não há no presente recurso queixa quanto à forma e a base de cálculo para apuração do percentual devido, este eg. Tribunal sobre essa questão não pode se pronunciar. (N.U 0019072-13.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

Observa-se, portanto, que o reajuste por faixa etária se afigura, em princípio, lícito, porquanto previsto na cláusula 15.6 do contrato (ID 36177951 - Pág. 2), porém o índice de reajuste aplicado pela agravante fica bem próximo dos 90%, logo se afigura desproporcional e não razoável, capaz de inviabilizar o acesso da agravante ao serviço contratado.

De modo a verificar se há abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, e de modo a evitar o desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. (Tema nº 952 do STJ).

Conclui-se, portanto, que ainda que nos planos coletivos o reajuste por faixa etária se dê conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora e a pessoa jurídica contratante,
a circunstância autoriza a antecipação dos efeitos da tutela a fim de suspender a cobrança se, em análise de cognição sumária, restar evidenciado que o índice de reajuste do plano de saúde não se harmoniza com os termos das cláusulas do contrato firmado entre as partes
.

O perigo de dano também restou demonstrado e consubstanciado no fato de que a agravante é pessoa idosa, atualmente com mais de 70 anos, e não pode prescindir do atendimento médico previsto no contrato.

Desse modo,
presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência
.

Por fim, importante destacar que se faz desnecessária a determinação de contracautela para a concessão da liminar.

Observa-se que a caução não se coaduna com o objetivo da cautela deferida neste recurso em sede de análise liminar, porque objetiva exatamente não onerar excessivamente o consumidor em face da alegada abusividade na cobrança, permitindo que continue a gozar da proteção contratual.

Logo,
não há falar em obrigação de prestar caução pela agravada, porque tal exigência contraria a finalidade da tutela antecipatória, que é impedir que o consumidor fique sem o atendimento médico, em face da alegada abusividade na cobrança
.

Com estas considerações,
dá-se
provimento do recuso, para ratificar a decisão concedida em sede de liminar e que determinou que a operadora agravada se abstenha de realizar novos reajustes por faixa etária no plano de saúde da agravante (ID 38222952 - Pág. 1/2), de modo a manter o valor da mensalidade praticado antes do reajuste da faixa etária para 60 anos, até que na origem se verifique a abusividade ou não do percentual previsto na cláusula 15.6 do contrato (ID 36177951 - Pág. 2)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023